Tribunal: TJMT
Processo: 1012983-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012983-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE NUNES MACHADO - CPF: 056.956.231-70 (IMPETRANTE), JUIZ DE NOVA UBIRATA (IMPETRADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (IMPETRANTE), RAFAEL JOSE NUNES MACHADO - CPF: 056.956.231-70 (PACIENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL -
1) NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA E INVASÃO DE DOMICÍLIO
– EXISTÊNCIA DE
FUNDADA

SUSPEITA
DA PRÁTICA DE CRIMES – DELITO PERMANENTE -
ESTADO FLAGRANCIAL –
2) ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
NÃO CONHECIMENTO
- MATÉRIA DE FATO – ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA DO
WRIT
– IMPETRAÇÃO
CONHECIDA EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
– DECISÃO EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 –
Diante de fundada
suspeita
da prática ilícita, evidenciada por denúncias anteriores, e em se tratando de crime permanente (porte ilegal de armas de fogos), afasta-se a alegação de constrangimento ilegal decorrente da abordagem policial, em via pública - momento em que o paciente foi encontrado com munições - e, posterior entrada dos milicianos na residência, onde foram encontradas armas e outras munições.

2 – O debate acerca da pretensa atipicidade material da conduta investigada, em razão da incidência do princípio da insignificância, consubstancia matéria de fato, que reclama dilação probatória, incompatível com a estreita senda do
habeas,
que não contempla em seu rito fase processual destinada a tanto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAFAEL JOSE NUNES MACHADO
, acusado da prática, em tese, do crime
capitulado no art. 14, da Lei n. 10.823/06, em que se alega coação ilegal e se aponta como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
/MT.

Em suma, objetiva o “trancamento” da ação penal de código
56621
argumentando:
1)
a
ilegalidade da prisão
, uma vez que os policiais, sem que houvesse “
fundadas razões
”, abordaram o paciente em via pública e, depois, entraram em sua residência, sem o necessário mandado judicial;
2)
a ausência de
justa causa
para a persecução penal, porque
in casu
, é
aplicável
princípio da bagatela ou insignificância.

A liminar foi
indeferida
(Id n. 47229972).

As informações judiciais foram prestadas (Id n. 47823487).

A d. PGJ é pela
denegação
do
writ
,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n.

49707475):

Sumário:
Habeas corpus
.
Artigo 14 da Lei 10.826/2003
. Ação constitucional que visa a medida excepcionalíssima de
trancamento da ação penal
. 1. Inicialmente, o impetrante pretende a declaração de
nulidade da abordagem
policial, bem como das provas decorrentes da
invasão domiciliar
, por ausência de justa causa a amparar o ingresso na residência do paciente sem
prévia autorização judicial
e
consentimento dos moradores
. IMPOSSIBILIDADE. Situação expressamente disposta no texto constitucional.
Flagrante de crime permanente
. Abordagem pessoal
precedida de informações anônimas
acerca da prática criminosa, resultando na
apreensão de munição em poder do paciente, apta a justificar excepcionalidade da invasão domiciliar
. Fundadas razões para ingresso no domicílio do paciente, da qual restou exitosa a
apreensão de arma de fogo e munições ali mantidas ilegalmente
. 2. Em seguida, pretende o trancamento da ação penal em decorrência da
atipicidade da conduta
, pela incidência do
princípio da insignificância
. IMPOSSIBILIDADE. Matéria que demanda
aprofundada análise das provas
, inviável na via estreita de
habeas corpus
. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020